Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701514-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: ADELAIDE OLIVEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, face a decisão que, diante do não cumprimento da obrigação de fazer referente à devolução das cártulas de cheque, aplicou multa por descumprimento da obrigação, no importe de R$ 1.000,00, bem como converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, no importe de R$ 18.752,25; e ainda para determinar que a parte executada promova a transferência da quantia de R$ 479,84 que está bloqueada junto ao sistema Sisbajud para conta judicial ou para que promova o depósito judicial da quantia indicada. A parte agravante alega que a conversão em perdas e danos face a não devolução das cártulas foi fixada em valor exorbitante, sendo que deveria corresponder ao efetivo prejuízo da parte, a teor do artigo 402 do Código Civil, o que não foi respeitado no caso concreto. Também alega que não foram preenchidos os requisitos do artigo 499 do Código de Processo Civil para a conversão em perdas e danos, uma vez que a decisão judicial foi amparada na mera suposição de impossibilidade de atender à obrigação de fazer quando, na verdade, apenas não foi atendida face a devolução das cártulas quando da tentativa de entrega via correios, sendo que a parte adversa não solicitou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Também afirma que o montante fixado caracteriza enriquecimento sem causa; que as perdas e danos não pode ser utilizada como cláusula penal ou multa; e que sequer há comprovação de que os cheques foram descontas pelo banco, inclusive porque foram devidamente enviados em favor da parte agravada, o que apenas não foi recepcionado por fatores alheios à parte agravante, razão pela qual retornaram para a empresa “Losango”. Em face de todo o exposto, requer a parte agravante a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja reformada a decisão que convolou a obrigação de fazer em perdas e danos. É o Breve Relatório. Decido. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7/TUJ). O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na manifestação ID 103918469 dos autos principais a parte autora informa que a parte executada/agravante permanecia sem efetuar a obrigação de fazer consistente na devolução das 15 cártulas de cheque, pleiteando a concessão de um novo prazo de 5 dias e acréscimo no valor da multa por descumprimento da obrigação. Diante daquele pedido, o juízo de origem proferiu a decisão ID 104972875, determinando a devolução das cártulas no prazo de 5 dias, sob pena de incidência da multa fixada na sentença, acrescida da conversão da obrigação em perdas e danos. Não obstante a mencionada decisão ID 104972875 dos autos principais, em sede de cognição sumária, vislumbra-se que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos teria ocorrido em desacordo com o exposto no artigo 499 do CPC. Isso porque ausente pedido expresso da parte autora para a conversão da obrigação em perdas e danos, bem como não demonstrada a impossibilidade da parte ré cumprir a obrigação. Pelo contrário, apesar de posterior à decisão agravada, consta no ato de interposição do agravo de instrumento a informação de que a parte executada/agravante buscou, ainda que forma tardia, entregar as cártulas para a parte autora, o que apenas não foi frutífero em decorrência da informação de que a parte autora era desconhecida no local de entrega (ID 30450724, pág. 10). Assim, em sede de cognição sumária, e ainda que a parte executada tenha permanecido inerte quando intimada da decisão que informou acerca da possibilidade de conversão em perdas e danos, não se constata que estava demonstrada a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer. Inclusive, há alternativas eficazes para a entrega das cártulas, como a verificação do endereço correto da parte autora para a entrega daqueles documentos ou até mesmo o depósito dos documentos em juízo para a entrega em favor da parte autora. Ainda, destaca-se que a parte autora, desde o início da ação de conhecimento almejava a restituição das cártulas, sendo que não houve pedido no cumprimento de sentença para a conversão em perdas e danos, o que aponta a possibilidade de eventual continuidade do interesse da parte no efetivo recebimento das cártulas, e não na sua conversão em perdas e danos. Assim, neste momento processual, é adequada a concessão do efeito suspensivo. Desse modo, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau, exclusivamente quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator